Tribunal: TJPA
Processo: 0003235-86.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0003235-86.2015.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

REU: FERNANDO ACATAUASSU NUNES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EXPRESSA REFERÊNCIA AO ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.
DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO E ILEGIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA AÇÃO DE ORIGEM E RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO COM EFEITOS PARA O FUTURO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. O objeto da ação de cobrança, cujo Acórdão o Autor pretende rescindir por meio da presente ação, é a diferença de gratificação de função obtida em decorrência do exercício de cargo em comissão pelo Réu no Instituto de Terras do Pará – ITERPA.

2.
Preliminar de inépcia da petição inicial.
Não há a alegada inépcia da petição inicial, pois o
Autor menciona expressamente que pretende a rescisão do Acórdão nº 108.437 de Lavra do Exmo. Desembargador Leonardo Noronha Tavares não havendo qualquer irregularidade em relação a este aspecto. As inconsistências apontadas pelo Réu não possuem o condão de acarretar na impossibilidade de compreensão dos pedidos ou em prejuízo para a defesa.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15 e art. 485 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4. Na presente demanda rescisória, o autor sustenta a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, sob o fundamento de autonomia administrativa e financeira do ITERPA para responder pela gratificação reconhecida no acórdão impugnado como devida ao Réu.

5. A
pesar de a ilegitimidade passiva ser passível de arguição em sede de ação rescisória, deve-se ressaltar que tal medida não se mostra cabível quando a parte, além de deixar de aduzir a referida matéria na ação originária, adota postura como se responsável fosse, em caso de condenação, inclusive, reconhecendo a gratificação como devida com efeitos futuros (a partir do reconhecimento), por mera liberalidade.

6. Assim, tendo o Autor assumido o ônus de eventual procedência do pedido e adotado conduta contraditória com a alegada ausência de responsabilidade pelo pagamento da gratificação, não se sustenta a tese de violação literal de lei na forma do art. 485, V do CPC/73 (art. 966, V do CPC/15). Precedentes STJ.

7.
Ação Rescisória julgada improcedente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 31 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela antecipada (processo nº 0003235-86.2015.8.14.0000 - PJE), proposta por ESTADO DO PARÁ contra
FERNANDO ACATAUASSU NUNES FILHO
, objetivando rescindir o V. Acórdão nº 108.437 relatado pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, que manteve a sentença de procedência da Ação Ordinária de Cobrança (processo nº 0020488-57.2006.8.14.0301 - LIBRA) proposta pelo Réu.

O Acórdão rescindendo foi lavrado com a seguinte ementa:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I - No presente caso não restou configurada a prescrição, pois em se tratando de litígio contra a fazenda pública o prazo prescricional é quinquenal. Além disto, o art. 202, I do CC deve ser interpretado em conjunto com os art. 219 e 263 do CPC, assim o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da demanda.

II - É devido ao apelado a diferença de 20% do adicional pelo exercício do cargo em comissão, de modo a complementar 100% do valor da remuneração de seu cargo comissionado incorporado do período de fevereiro de 2001 a fevereiro de 2006.

III - À unanimidade, nos termos do voto do Relator, Recursos conhecidos e improvidos.

Na petição inicial, o Autor aduz, em síntese, que o Réu obteve provimento judicial favorável para o recebimento de diferenças de gratificação de função, em decorrência do exercício de cargo em comissão no Instituto de Terras do Pará - ITERPA.

Afirma que, na ação originária, foi condenado ao pagamento da diferença de 20% do adicional de gratificação referente ao período anterior a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, uma vez que o Réu recebia a gratificação no percentual de 80% da remuneração do cargo comissionado, tendo sido reconhecido judicialmente que o percentual da gratificação é devido no percentual de 100% da remuneração.

Sustenta que há violação literal de Lei, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária, já que o Réu foi servidor do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, que segundo afirma o Autor, por ser uma autarquia estadual, possui autonomia para contrair direitos e obrigações em nome próprio, devendo, portanto, arcar com o pagamento das diferenças de gratificação reconhecidas como devidas ao Réu no Acórdão rescindendo.

Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos e a execução da decisão rescindenda, até a procedência final da presente ação.

O recurso foi distribuído inicialmente ao então então Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O Réu apresentou contestação aduzindo preliminar de inépcia da petição inicial. Sustenta que o Autor afirma que a sentença deve ser rescindida e não o acórdão bem como, que o Autor ao discorrer sobre a tutela antecipada, fez referência à verba diversa da que foi objeto de discussão na demanda originária.

No mérito, argumenta que o próprio Estado do Pará ainda não se posicionou sobre a autonomia do ITERPA, o que é corroborado pelos contracheques emitidos pelo Estado, além das próprias manifestações apresentadas na ação originária.

O Autor apresentou manifestação à contestação contrapondo as teses defensivas.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de se pronunciar sobre o mérito da ação, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

O Réu suscita, preliminarmente, inépcia da petição inicial, aduzindo que o Autor
afirma na peça de ingresso que a sentença deve ser rescindida e não o acórdão, bem como, que o Autor, ao discorrer sobre a tutela antecipada, fez referência à verba diversa da que foi objeto de discussão na demanda originária.

O Autor menciona expressamente que pretende a rescisão do Acórdão nº 108.437 de Lavra do Exmo. Desembargador Leonardo Noronha Tavares (Id nº 4312682 – Pág. 6 e 20) não havendo qualquer irregularidade em relação a este aspecto.

No que tange à referência a verba diversa da que discute na presente lide, de fato, o autor na causa de pedir, ao discorrer sobre o pedido de tutela antecipada, requer que seja suspenso o “pagamento da gratificação de educação especial à requerida”, verba que não possui relação com o adicional de gratificação pelo exercício do cargo em comissão discutido na ação originária, contudo, tal fato não prejudica a compreensão da pretensão, sobretudo por que no rol de pedidos (Id nº 4312682 – Pág. 6 e 20) consta expressamente que, em sede de tutela antecipada, o Autor pretende a suspensão dos efeitos do Acórdão impugnado.

Com efeito, a irregularidade apontada pelo Réu não possui o condão de acarretar na impossibilidade de compreensão dos pedidos ou em prejuízo para a defesa, tanto que o mérito foi devidamente contestado.

Destarte, sendo compreensível a narrativa e inexistindo o alegado prejuízo para a defesa, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia.

MÉRITO.

O objeto da ação de cobrança, cujo Acórdão o Autor pretende rescindir por meio da presente ação, é a
diferença de gratificação de função em decorrência do exercício de cargo em comissão pelo Réu.

O Autor sustenta a necessidade de rescisão do acórdão por violação a literal dispositivo de Lei, aduzindo que é parte ilegítima para responder pelo pagamento de vantagens devidas ao Réu, já que este
foi servidor do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, fundação estadual com autonomia administrativa e financeira.

A pretensão do Autor se funda, portanto, no
art. 485, V, do CPC/73 (vigente à época da propositura da ação), que dispõe

Art.
485
. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V
- violar literal disposição de lei;

Impende registrar,
que a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15 e art. 485 do CPC/73 vigente à época), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Sobre o cabimento de ação rescisória, cabe mencionar o entendimento consubstanciado na súmula 343 do STF, que prevê:

Súmula 343 -
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento da aplicação da norma por meio de decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais
. Há inclusive súmula nesse sentido. Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição. Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. (Manual de Direito processual Civil, Volume Único, Juspodivm, 8 ed., maio/2016, p. 1375) – Grifo nosso

Neste sentido, apesar do argumento do Estado do Pará no sentido de que não é responsável pelo pagamento das verbas deferidas ao Réu na ação originária, não há constatação de tal assertiva, pois apesar de o ITERPA ser uma autarquia estadual, há controvérsia acerca de quem seria o responsável pelo adimplemento da gratificação reconhecida como devida ao Réu.

O artigo 6º da Lei Estadual nº 4584/75 estabelece que o quadro de pessoal do ITERPA será aprovado mediante Decreto do Poder Executivo. Vejamos:

Art. 6° - O quadro de pessoal do ITERPA será aprovado por Decreto do Poder Executivo e regido pela Legislação Trabalhista.

Apesar disto, o Autor não trouxe aos autos a regulamentação acerca do quadro de pessoal do ITERPA, não se podendo atestar que a autarquia de fato possui responsabilidade com o pagamento da gratificação devida ao Réu.

Ademais, conforme documentos existentes nos autos da ação originária, à época do exercício do cargo em comissão, o Réu recebia seus vencimentos do Estado do Pará, por intermédio da Secretaria Executiva de Administração, conforme se constata nos contracheques (Id nº 4312683 - Pág. 3/5).

Destaque-se ainda que, durante o trâmite da ação originária, o Estado não fez qualquer referência à responsabilidade de terceiros, ao contrário, assumiu a legitimidade e o ônus decorrente de eventual sentença condenatória ao aduzir em sede de apelação (Id nº 4312686 - Pág. 31) que:

“Na verdade, a partir de março de 2006 o Estado do Pará, por mera liberalidade, decidiu efetuar o pagamento de 100% do valor da remuneração do cargo comissionado incorporado, mas não houve o reconhecimento do direito a tal percentual, muito menos com efeito retroativo, tratando-se apenas de entendimento da administração”

Com efeito, apesar de a ilegitimidade de parte ser passível de arguição em ação rescisória, deve-se ressaltar que tal medida não se mostra cabível quando a parte, além de deixar de aduzir a referida matéria na ação originária, adota postura como se responsável fosse, em caso de condenação.

Assim, tendo o Autor assumido o ônus de eventual procedência do pedido e conduta contraditória com a alegada ausência de responsabilidade pelo pagamento da gratificação, não se sustenta a tese de violação literal de lei na forma do art. 485, V do CPC/73 (art. 966, V do CPC/15).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AJUIZAMENTO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 11/2010. COMPETÊNCIA DA 1ª SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273 C/C 489 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

7.
No caso, as questões trazidas na presente demanda (ilegitimidade passiva da autora e prescrição da pretensão executiva) sequer foram suscitadas nos embargos à execução manejados pela autora, não tendo sido objeto da decisão rescindenda, a qual se limitou a julgar procedentes os embargos à execução diante da concordância da ré com o excesso de execução apresentado pela autora, o que impede reconhecer que o acórdão rescindendo conferiu interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo das normas apontados. 8. "Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na AR: 5581 DF 2015/0059186-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. QUESTÃO ESTRANHA AO CONTEÚDO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS com a finalidade de desconstituir parcialmente o trânsito em julgado de sentença que condenou a autarquia ao pagamento de benefício previdenciário. 2. A demanda foi ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, tendo sido apontado como violado o art. 219, § 5º, daquele diploma legislativo.

3. O Tribunal local corretamente julgou improcedente o pedido, adotando como fundamento a inviabilidade desta demanda para discutir matéria estranha ao conteúdo do acórdão cuja rescisão era almejada.

4. "Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2013).

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1648617/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

Destarte, não há como reconhecer a procedência da presente ação para desconstituir o V. Acórdão impugnado pelo Autor, considerando que os argumentos expostos na presente demanda não se enquadram nas hipóteses previstas em Lei para a rescisão do julgado, bem como, não são suficientes para desconstituir a coisa julgada formada na ação originária.

Ante o exposto, com fundamento no do art. 487, inciso I, do CPC/15
,
JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Sem custas, por ser tratar de condenação contra a fazenda pública, que goza de isenção legal.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 31 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2021